Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. IRDR No 21. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR no 21, relativo à legitimidade ativa para execução da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, especialmente quanto: I) à alegada violação à liberdade de associação e à coisa julgada; (II) à aplicação indevida do IRDR no 21 sem considerar o distinguishing; e (III) à possibilidade de prosseguimento do feito após o julgamento dos embargos de declaração no IRDR no 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses levantadas pela parte embargante, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. O exame da alegada violação à liberdade de associação e à coisa julgada é afastado, pois o acórdão apenas determinou o sobrestamento do processo, sem adentrar no mérito da legitimidade ativa ou na abrangência da sentença coletiva.
5. A aplicação do IRDR no 21 é devidamente justificada, pois a controvérsia do caso concreto coincide com o tema discutido no incidente, relativo à legitimidade para execução de sentença coletiva, sendo incabível flexibilização casuística enquanto pendente o julgamento definitivo dos recursos excepcionais.
6. O argumento de que o julgamento dos embargos de declaração no IRDR no 21 permitiria o prosseguimento do feito é expressamente rejeitado, pois subsiste a pendência de julgamento dos recursos especial e extraordinário, nos termos dos arts. 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC.
7. Concluo que os embargos de declaração foram utilizados com o nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte.
2. O sobrestamento do processo em razão de IRDR pendente de julgamento definitivo deve ser mantido até a conclusão dos recursos excepcionais, nos termos dos arts. 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 982, § 5o, 985, I, e 987, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21.